Tribunal: TJDFT
Processo: 0714584-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito civil. estelionato sentimental. não configurado. promessa de casamento não cumprida. rompimento do relacionamento. direito potestativo. abusividade e ardil não demonstrados. dívidas que vinham sendo adimplidas parcialmente pelo réu. dever de recomposição patrimonial que não se confunde com dano moral. recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedente o pedido contraposto, para condenar o requerido a pagar à requerente as quantias de R$ 16.243,15, já atualizada a partir do valor total do empréstimo, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde 17/04/2024 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (17/05/2024). A partir de 30/08/2024, deverá ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC; e b) R$ 6.000,00 em favor da autora a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora contados, ambos, da prolação da presente sentença, mediante aplicação exclusiva da taxa SELIC (Art. 406, §1o, do CC e Súmula 362 do STJ).
2. O recurso é próprio e tempestivo. O recorrente faz jus à gratuidade de justiça, conforme contracheques juntados aos autos. Ressalta-se que a impugnação à concessão do benefício, por ter sido formulada de forma genérica, não é apta a obstar o deferimento do pedido. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65542949).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de dano extrapatrimonial, pois, segundo o recorrente, não há comprovação aos autos de que sua intenção, ao relacionar-se com a recorrida, era de ludibriá-la, aproveitando-se do seu envolvimento emocional para convencê-la a lhe financiar o sustento ou enriquecer-se indevidamente às suas custas. Subsidiariamente, pretende a redução do montante arbitrado.
III. Razões de decidir
4. A controvérsia resume-se a definir a existência de dano moral. Este, por seu turno, é compreendido como a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.
5. Consta da inicial que a autora e o réu se conheceram em maio de 2021 e iniciaram um namoro em setembro do mesmo ano, ocasião em que o réu prometeu que se casariam muito em breve, em no máximo um ano. Nesse contexto, o réu teria feito tal promessa de casamento com o intuito de obter benefícios financeiros. Refere que após a concretização de um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal e o financiamento de um imóvel, o réu alugou o bem por dois anos e começou a se afastar da requerente, até que, em setembro de 2022, confirmou que não iria mais se casar com a autora. Em resumo, sustenta que houve dano moral em virtude da falsa promessa de casamento, uma vez esta foi mero ardil para a prática de estelionato afetivo (ID 65541780 - Pág. 5). Refere que as transferências bancárias para o requerido totalizaram o montante de R$ 71.000,00 e que, apesar do réu ter pagado parte do valor, ainda está pendente de quitação o valor de R$ 14.000,00. Por seu turno, o réu alega que as quantias emprestadas pela autora foram fruto da generosidade desta, sem que tenha havido fraude ou golpe, assim como não houve promessa de casamento. Acrescentou que parte dos débitos já foram pagos. Em audiência, de forma sintética, percebe-se que as partes reiteraram suas narrativas e a informante, irmã da autora, afirmou que foram feitas promessas de casamento pelo réu, as quais não foram cumpridas após investimentos de cunho emocional e financeiro por parte da autora.
6. Traçado o quadro fático, tem-se que o namoro, no direito brasileiro, não se qualifica como contrato preliminar, de modo que não vincula juridicamente as partes a cumprirem eventual promessa de casamento. Nesse aspecto, ainda que tenha havido a suposta declaração de intenção de casamento futuro, esta, por si só, não contraria qualquer regra do direito positivo no caso de não cumprimento. Em reforço, é consabido que relacionamentos afetivos contam com o risco de ruptura, em razão da própria complexidade da pessoa humana. Ressalta-se que os sentimentos de tristeza, indignação e frustração, por serem inerentes e diretamente decorrentes do rompimento do namoro não caracterizam dano moral indenizável, o qual só se poderia vislumbrar nas hipóteses em que a ruptura seja exercida de forma abusiva, a acarretar desnecessária e injustificável humilhação ou escândalo, ou, ainda, naquelas hipóteses em que tenha havido ardil, com deliberado propósito de enganar a parte contrária. Em casos tais, a obrigação de compensar a ofensa ocorre não exatamente por se tratar de rompimento, mas do comportamento que atinge bens imateriais caros e importantes, como a dor, a humilhação, o desprezo, a angústia e agressão à honra e à imagem da pessoa. Ademais, não se exige a preparação da outra parte para que o rompimento da relação possa ocorrer. Isso porque, tratando-se de relacionamentos amorosos, observando-se, ainda, o bom senso, basta que um dos participantes não deseje continuar para que, então, o término da relação ocorra. Não há qualquer ilicitude nisso, cuidando-se de circunstância típica da vida relacional, já que a ruptura é um direito potestativo das partes envolvidas.
7. Nesse aspecto, pelas provas constantes dos autos, nota-se que apesar do compromisso existente entre as partes e de uma possível intenção de casamento manifestada inicialmente pelo réu, o rompimento do relacionamento se concretizou dentro da normalidade, uma vez que a autora não foi nem injuriada ou ofendida publicamente, sendo certo que, apesar de todo o dinheiro que foi emprestado pela autora, o réu vinha procurando quitar sua dívida, o que afasta a alegação de fraude. Em reforço, o réu pagará à autora o débito remanescente, com todas as correções legais, resultando na recomposição do acervo patrimonial da autora.
8. Assim, apesar das frustações relatadas pela autora com o fim do relacionamento, em razão do suposto descumprimento de promessas feitas pelo requerido, não se vislumbra ardil ou abusividade, de modo que o término do relacionamento amoroso entre as partes aparenta ter ocorrido dentro da normalidade. Conclui-se, portanto, pela inexistência de ato ilícito, dano ou nexo de causalidade, requisitos estes indispensáveis para a caracterização da responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por dano moral. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CC, artigos 186 e 927.